Tribunal: TJMT
Processo: 1015182-63.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015182-63.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - CNPJ: 04.034.484/0001-40 (APELANTE), MARIA DA CONCEICAO MARTINS MANNO - CPF: 213.758.028-44 (APELADO), EDIMAR MEROTTI RODRIGUES - CPF: 032.609.001-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2a VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA TRIBUTÁRIA SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu segurança a contribuinte, limitando multa tributária ao valor do tributo devido, com fundamento na vedação ao confisco.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na constitucionalidade da imposição de multa tributária em percentual superior a 100% do tributo devido, à luz do princípio do não confisco (art. 150, inciso IV, da CF).

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da inconstitucionalidade de multas fiscais punitivas que ultrapassem 100% do valor do tributo.

4. No caso concreto, restou evidenciado que a multa imposta superava o montante da obrigação principal, caracterizando exação confiscatória vedada constitucionalmente.

5. O pedido de suspensão do processo até o julgamento dos Temas 487 e 1195, do STF foi indeferido, pois a Suprema Corte não determinou a suspensão nacional dos processos sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida e sentença confirmada em sede de reexame necessário.

Tese de julgamento:

“1. A imposição de multa tributária superior a 100% do valor do tributo devido configura exação confiscatória, vedada pelo art. 150, inciso IV, da Constituição Federal.”

“2. A suspensão do processo com fundamento nos Temas 487 e 1195 do STF não é automática, sendo necessária determinação expressa do relator do recurso paradigma, o que não ocorreu.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, inciso IV; Lei n.o 12.016/2009, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 836828 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; TJMT, N.U 1034963-18.2017.8.11.0041.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA REPRESSIVO

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA”
n.o 1015182-63.2024.8.11.0041, impetrado por MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS MANNO contra ato praticado pelo AGENTE (FISCAL) DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que concedeu a ordem, nos seguintes termos (ID. 257392227):

“Vistos, etc.

Trata-se de
Mandado de Segurança com pedido de liminar,
impetrado por MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS MANNO em face de ato atribuído ao
AGENTE (FISCAL) DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO e SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ,
objetivando a anulação parcial da multa aplicada na Notificação/Auto de Infração no 225748006742023137, por considerá-la confiscatória.

A impetrante alega que a multa aplicada, equivalente a 30% do valor do imposto corrigido monetariamente, é excessivamente superior ao valor do tributo devido, configurando, assim, confisco.

Sustenta, ainda, que a aplicação de penalidade em patamar superior a 100% do valor do crédito tributário viola o princípio constitucional do não confisco.

Requereu:
“Conhecer do presente mandamus julgando-o TOTALMENTE procedente no mérito para concessão da segurança em definitivo, de forma que se anular parcialmente o valor da multa aplicada, de forma que seja de no máximo R$85.002,34.”

Com a inicial juntou documentos.

A liminar foi deferida ao Id. 155380535 para determinar a suspensão da cobrança da multa em questão, bem como para impedir a inscrição da impetrante em dívida ativa.

O impetrado apresentou informações ao Id. 157585679, insurgindo-se contra o pedido da impetrante. Alegou, preliminarmente, a decadência do direito de impetrar o mandado de segurança e, no mérito, sustentou a legalidade e a constitucionalidade da multa aplicada.

O Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse que justificasse sua intervenção no feito (Id. 160366622).

É o relatório.

Fundamento e decido.

1. Da Decadência

A alegação de decadência não merece prosperar. A presente ação foi ajuizada dentro do prazo decadencial de 120 dias, contados da ciência do ato coator pela impetrante, conforme preconiza o art. 23 da Lei no 12.016/2009. A ciência se deu em 27 de dezembro de 2023 e a impetração em 17 de abril de 2024, totalizando 112 dias.

2. Do Mérito

A Lei do Mandado de Segurança dispõe em seu art. 7o, inciso II, que o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido quando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida”.

Dessa forma, são requisitos fundamentais à impetração do Mandado de Segurança a comprovação do direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão praticada por ato de autoridade.

Atento às supramencionadas considerações e às especificidades da presente situação fática, tenho que restaram configurados os requisitos para a concessão da segurança, pelas razões que passo a expor.

A Impetrante afirma que exerce atividade rural inscrita na SEFAZ/MT sob o n. 135133653 e enquadrada como destinatária de Notas Fiscais quando da aquisição de produtos agrícolas foram consideradas inidôneas pelo Fisco Estadual sendo legítima a imputação da penalidade tributária lavrada conquanto evidente o excesso quanto ao percentual destacado à imputação da multa.

Da análise dos documentos e fatos trazidos pelo requerente, tenho que são suficientes a caracterizar a plausibilidade do direito invocado.

Colhe-se da Notificação/Auto de Infração n. 225748006742023137 atacado, que a autoridade fiscal, ao constatar suposta prática de irregularidade fiscal por parte da autora, aplicou-lhe multa de 30% (trinta por cento) do valor do imposto corrigido monetariamente.

O mesmo documento detalha que o valor apurado do ICMS, referente à suposta infração cometida pelo autor, totaliza R$ 500.013,77 conquanto somando-se à multa de mora e à penalidade, chegam ao valor de R$ 167.404,61.

A análise do documento referido demonstra que o fisco estadual aplicou, em face do requerente, multas EM patamar superior a 160% do imposto apurado quando da fiscalização.

O Princípio do não-confisco é uma limitação ao poder de tributar imposta ao Legislador infraconstitucional, configurando uma proteção ao contribuinte.

A CF/88 estabelece como garantia do contribuinte, a vedação quanto à utilização de tributo com efeito de confisco (Art. 150, inciso IV).

Nesse contexto, infere-se que as multas punitivas possuem caráter confiscatório quando o montante ultrapassar o valor de 100% (cem por cento) do tributo, como dispõe o art. 150, inc. IV, da CF/88, e seguindo entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal e por esta Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA APLICADA EQUIVALENTE A MAIS DE ONZE VEZES O VALOR DO IMPOSTO DEVIDO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO.

1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da inconstitucionalidade da multa tributária aplicada em valor superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.

2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.

4. Agravo interno conhecido e não provido.
(ARE 1.315.562- AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2021)

Com efeito, a jurisprudência do STF declara inconstitucional as multas fiscais que ultrapassem 100% do valor do tributo.

Em precedentes jurisprudenciais oriundos do E. TJMT, considerou como de natureza confiscatória, multas aplicadas pelo fisco estadual em patamar maior ou igual a 100%.

Note-se o teor da ementa do julgado:

RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS CONSTANTES NA CDA – AFASTADA - CONTRATO DE COMODATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NA AÇÃO DE BASE – ÔNUS DA PROVA – INCIDÊNCIA DO ICMS - MULTA NÃO SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO - PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO OBSERVADO – LEGALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO – RECURSO CLARO S.A DESPROVIDO – RECURSO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. 1. “A pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio. 2. Agravo interno da sociedade empresária a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1235697 SP 2018/0014786-5, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 04/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022) 2. “Para obter a isenção da incidência do ICMS, deve estar demonstrado que os bens elencados nas notas fiscais são oriundos de prévio contrato de comodato celebrado, circunstância que impede a conclusão de que eram destinados à circulação econômica.” (N.U 0028503-71.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020) 3. O Supremo Tribunal Federal tem entendido que são confiscatórias as multas punitivas que ultrapassem o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido e no presente caso, a multa punitiva foi aplicada em 100% sobre o valor da operação, o que afasta a irrazoabilidade da medida. 4. Recurso Claro S.A desprovido, recurso Estado de Mato Grosso provido.

(TJ-MT 00526976720158110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/07/2022)

Assim, verifico que assiste razão à impetrante.

Como se vê, a jurisprudência é firme no sentido de que as multas fiscais que ultrapassem 100% do valor do tributo possuem caráter confiscatório, violando o art. 150, inciso IV, da Constituição Federal.

No caso em tela, a multa aplicada extrapola o limite de 100% do valor do tributo devido, sendo, portanto, inconstitucional.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para
confirmar a liminar
anteriormente deferida e, por conseguinte:

a) Declarar a nulidade parcial da multa
aplicada na Notificação/Auto de Infração no 225748006742023137,
limitando-a ao valor do tributo devido,
qual seja, R$ 85.002,34.

b) Determinar que o impetrado se abstenha de cobrar da impetrante o valor excedente da multa,
bem como de inscrevê-la em dívida ativa em decorrência do referido valor.

Comunique-se,
incontinenti
a autoridade coatora acerca desta decisão para as providências necessárias, nos termos do artigo 13 da Lei Mandamental.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Nos termos do parágrafo único do artigo 14, §1° da Lei n. 12.016/09, esta sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, esgotado o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, fazendo-se grafar as homenagens deste Juízo.

Com o trânsito em julgado e observado às formalidades legais, arquive-se.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO”

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, porquanto o mandado de segurança foi impetrado após o decurso do prazo decadencial.

No mérito, aduz que a multa arbitrada em 30% (trinta por cento) sob o valor da operação está em consonância com o texto constitucional (art. 150, inciso IV, da Constituição Federal) e a jurisprudência do STF, bem como defende a necessidade de suspensão do processo até o julgamento dos Temas 487 e 1195, do STF.

Com base nestes argumentos, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar a sentença e denegar a segurança (ID. 257392229).

Contrarrazões da parte adversa pelo desprovimento do recurso de apelação (ID. 257392230).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do apelo (ID. 259922697).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública Estadual goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Como relatado,
trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e de recurso de APELAÇÃO, interposto pelo ESTADO DE MATO, contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que concedeu a ordem.

Da análise dos autos, verifica-se que, em
17.04.2024,
MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS MANNO
impetrou a presente ação mandamental contra ato indigitado coator do
AGENTE (FISCAL) DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consistente na lavratura da Notificação/Auto de Infração n.o 225748006742023137, em
12.12.2023
, e, por consequência, na aplicação de multa no valor de
R$ 150.004,13 (cento e cinquenta mil quatro reais e treze centavos),
em decorrência do descumprimento de obrigação tributária acessória.

E
sclarece que não busca a anulação do ato, mas sim, a redução da penalidade para o máximo 100% do valor do tributo (17% do valor da operação), de forma a se atender ao princípio do não confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade.

A liminar foi concedida, em 13.05.2024, para
“determinar a SUSPENSÃO da cobrança da multa lavrada na Notificação/Auto de Infração n. 225748006742023137, bem como que o Impetrado suspenda a exigibilidade do crédito tributário
sub judice
até o julgamento do mérito do
writ,
sob pena de multa”
(ID. 257392209).

Posteriormente, ao sentenciar o feito, em
17.09.2024
, o juízo
a quo
concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, como se vê na sentença de ID. 257392227.

O artigo 14, §1.o, da Lei n.o 12.106/09 prevê que o MANDADO DE SEGURANÇA está sujeito ao duplo grau de jurisdição,
motivo pelo qual passo à análise da REMESSA NECESSÁRIA em conjunto com o RECURSO DE APELAÇÃO
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Nos termos do art. 23, da Lei n.o 12.016/2009, o prazo para impetrar mandado de segurança é de 120 (cento e vinte) dias,
contados da data em que o interessado tiver conhecimento do ato a ser impugnado
e, em se tratando de prazo decadencial do direito à impetração, uma vez iniciado, o mesmo não se suspende e nem se interrompe.

Na hipótese, a suposta ilegalidade perpetrada pela autoridade tida como coatora consubstancia-se
na formalização da
NOTIFICAÇÃO/ AUTO DE INFRAÇÃO n.o 225748006742023137,
no âmbito do processo administrativo n.o 51218187/2023, no dia 12.12.2023 (ID. 257392202).

Ademais, a contribuinte teve ciência, no 27.12.2023, conforme consta do
“Sistema de Notificação Eletrônica”,
referente ao Andamento da Notificação n.o 335471/1760/39/2023 (ID. 257392203).

Igualmente, certificado que
: “pelo presente Termo que o(a) Notificação no SNE 335471/1760/39/2023 foi recebida no Domicilio Tributário Eletrônico de MARIA DA CONCEICAO MARTINS MANNO, CPF no 213.758.028-44, Inscrição Estadual no 13.513.365-3 em 12/12/2023 09:24, considerando-se cientificado em 27/12/2023 nos termos do § 3o do artigo 4o da Lei 10.605 10/10/2017”
(ID. 257392218), logo, considerando que a ação mandamental foi distribuída, em 17.04.2024, está dentro do prazo decadencial.

É importante apontar que o prazo só começa a correr a partir da ciência do interessado, pois antes desse momento ele não tem como exercer seu direito de impugnação. Esse entendimento evita prejuízos ao contribuinte, garantindo que ele tenha tempo hábil para buscar a tutela jurisdicional adequada.

Afinal, se fosse contado da data da lavratura, poderia ocorrer um cenário injusto, em que o contribuinte sequer teria conhecimento da existência do ato coator antes que o prazo se iniciasse.

Sobre o valor da sanção, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal.

Confira-se a ementa do julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria.

A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%.
Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. O acórdão recorrido, perfilhando adequadamente a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, reduziu a multa punitiva de 120% para 100%. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 836828 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-027

DIVULG 09-02-2015

PUBLIC 10-02-2015) (grifo nosso)

Na hipótese, verifica-se que o montante arbitrado a título de penalidade (infração n.o 38.1.35) teve como base o percentual de 30% (trinta por cento) sobre a base de R$ 500.013,77 (quinhentos mil e treze reais e setenta e sete centavos), resultando na cifra de R$ 150.004,13 (cento e cinquenta mil e quatro reais e treze centavos), que acrescida de correção monetária, totaliza R$ 167.404,61 (cento e sessenta e sete mil quatrocentos e quatro reais e sessenta e um centavos).

Como exposto pela Procuradoria-Geral de Justiça, o crédito exigido superou em mais de 100% o imposto apurado, pois:
“(...) a alíquota do ICMS em Mato Grosso é de 17%, o que incidindo sob a base de cálculo do aludido imposto que é de R$ 500.013,77 (quinhentos mil, treze reais e setenta e sete centavos), vide auto de notificação de ID 257392202, resultaria em R$ 85.002,34 (oitenta e cinto mil, dois reais e trinta e quatro centavos), e não R$ 167.404,61 (cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e quatro reais e sessenta e um centavos), como constou na notificação enviada e estava sendo cobrado da apelada”
(ID. 259922697).

Assim, considerando que a multa tributária ultrapassa ao valor do débito principal, revela-se confiscatória, devendo ser reduzida a patamares razoáveis e proporcionais aos tributos exigidos, fazendo-se necessária a limitação.

Dessa forma, devem ser respeitados os limites constitucionais impostos, tal como o princípio que veda o caráter de confisco do tributo (art. 151, inciso IV, da CF).

A propósito, não destoa o entendimento desta Corte, veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL —
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO —— ICMS — TRANSPORTE DE MERCADORIA SEM NOTA FISCAL A ACOBERTAR A OPERAÇÃO NO MOMENTO DA ABORDAGEM — ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE — DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA — TRANSPORTE DE MERCADORIA SEM DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO
— INFRAÇÃO MATERIAL — LEI ESTADUAL No 7.098/98 — OBSERVÂNCIA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA COM LIMITE DE 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO – ARTIGO 45, I, DA LEI ESTADUAL No 7.098/98, VIGENTE À ÉPOCA, E ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LIMITAÇÃO — NECESSIDADE — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inexiste ilegalidade na autuação do Fisco quando há configuração de infração à ordem tributária estadual, notadamente descumprimento de obrigação acessória consistente no transporte de mercadoria interestadual desacompanhada de documento fiscal idôneo.

2. O montante da multa fiscal não pode ultrapassar o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo, de modo a evitar exação com contornos confiscatórios, consoante o limite disposto no artigo 45, I, “a”, da Lei Estadual no 78.098/98, vigente à época, e o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1034963-18.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)(grifo nosso)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ICMS - TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO TITULAR - AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS - MULTA DECORRENTE
DA AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – DESCUMPRIMENTO – MULTA – POSSIBILIDADE - MULTA CONFISCATÓRIA CARACTERIZADA, PORQUANTO NÃO RESPEITADO O LIMITE DE 100% DO VALOR PRINCIPAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECONHECIMENTO - REDISTRIBUÍDO OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

1. A mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, não constitui fato gerador do ICMS, uma vez que nessa hipótese, não se verifica a existência de atividade mercantil e nem a transferência de titularidade.

2. A multa tributária possui o objetivo de desestimular o cometimento de infração à lei fiscal. Dessa forma, cabível a imposição de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, convertendo-se em obrigação principal no que tange à penalidade pecuniária (art. 113, §§ 2o e 3o, do Código Tributário Nacional). No entanto, devem ser respeitados os limites constitucionais impostos, tal como o princípio que veda o caráter de confisco do tributo (art. 151, inciso IV, da CF).

3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal (ARE 836.828, AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. em 16/12/2014).

4. Tratando-se de hipótese de sucumbência recíproca, de rigor a distribuição dos ônus sucumbenciais às duas partes na proporção da perda, nos termos dos arts. 85,
caput,
e 86,
caput,
ambos do Código de Processo Civil.

(N.U 1014560-57.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)(grifo nosso)

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO – VALOR QUE SUPERA O TRIBUTO DEVIDO – CARÁTER CONFISCATÓRIO – REDUÇÃO – PERCENTUAL FIXADO SOBRE O VALOR DO TRIBUTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Verificado no caso concreto que o valor da multa detém contornos de natureza confiscatória, porquanto arbitrado em quantia muito superior ao próprio imposto eventualmente devido, faz-se necessária sua limitação. Precedentes do STF.
(N.U 0012730-20.2012.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2019, Publicado no DJE 10/05/2019)(grifo nosso)

Logo,
sem reparos a sentença que determinou a limitação da multa ao valor de 10% (dez por cento) do tributo devido.

Por derradeiro,
registro que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do
RE 640452 (Tema n.o 487) e RE 1335293 (Tema n.o 1195),
no entanto, não determinou a suspensão da tramitação dos feitos que versam sobre a questão, logo, não há como acolher o pleito da Fazenda Pública.

Nesse diapasão, a suspensão prevista no art. 1.035, §5.o do CPC não é automática, sendo imprescindível que o Relator do recurso paradigma determine ou não o sobrestamento, sendo, portanto, uma faculdade do mesmo, a qual não foi exercida nos referidos Temas.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta
, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação e, em reexame,
RATIFICO A SENTENÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025